Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos, etc. A suspensão processual em razão de suposta prejudicialidade externa é excepcional e não tem cunho cogente, estando devidamente fundada somente quando demonstrada potencial afronta à segurança jurídica, o que não é o caso dos autos. Deve-se, portanto, privilegiar a celeridade e a razoável duração do processo, razão pelo qual deve o feito permanecer na pauta já designada (ID 21996022). Nada a prover quanto ao pedido de ID 22723914. Retorne o feito à pauta. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora